Tribunal: TJES
Processo: 0001833-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001833-84.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Quanto aos aclaratórios apresentados por Jardim Camburi Alimentos Ltda EPP, relevante destacar que o acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais, com base na própria legislação que rege o Simples Nacional, é permitida a cobrança do ICMS na hipótese vertente, inclusive, com o afastamento da alíquota máxima prevista na Lei Complementar nº 123/06.

2. Quanto aos aclaratórios apresentados pelo Estado do Espírito Santo, a tese da legalidade da multa originariamente aplicada fora afastada pelo acórdão recorrido, que fundamentadamente negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, expondo os motivos pelos quais andou com acerto o magistrado de 1º grau ao reduzir a multa aplicada ao patamar de 100% do valor total do tributo devido. Fora, inclusive, citado o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal segundo o qual as multas que ultrapassam o referido percentual possuem caráter confiscatório, destacando-se que não possui razão o ora embargante ao sustentar a legalidade da multa originariamente com base no grau de reprovabilidade do comportamento do contribuinte, sendo a questão apreciada sob o prisma constitucional.

3. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por Jardim Camburi Alimentos Ltda EPP e pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (id nº 3874497) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões Jardim Camburi Alimentos Ltda EPP sustenta que há omissão no acórdão quanto ao tratamento constitucional no que se refere às diretrizes especiais dispensadas às empresas optantes do Simples Nacional, sendo necessário o devido respeito à vigência da Lei Complementar nº 123/06.

Em suas razões o Estado do Espírito Santo aduz que o acórdão restou omisso quanto aos argumentos expostos para defender que a multa aplicada não viola o princípio do não confisco, revigorando os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia.

Contrarrazões não ofertadas pelas partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Os recursos não merecem provimento.

Quanto aos aclaratórios apresentados por Jardim Camburi Alimentos Ltda EPP, relevante destacar que o acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais, com base na própria legislação que rege o Simples Nacional, é permitida a cobrança do ICMS na hipótese vertente, inclusive, com o afastamento da alíquota máxima prevista na Lei Complementar nº 123/06, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça, destacando que “
verifica-se que na situação sub examine a mesma pode sim ser tributada nos termos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), porquanto foi autuada porque deixou de emitir notas fiscais em suas operações, na medida em que foram apuradas diferenças entre as receitas declaradas ao Simples Nacional e as informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito,
atraindo, assim, a regra do art. 13, §1º, XIII, f da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 5º, X, f da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179001722, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017) (grifo nosso)

Como exposto na sentença, “
O fato é que, em que pese o tratamento diferenciado dispensando aos optantes do Simples Nacional, como é o caso da Autora, a própria Lei Complementar Federal nº 123/2006, no seu art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea “f”, permite a cobrança de ICMS em concomitância como tributos federais relativos ao referido regime tributário diferenciado, quando o Fisco se deparar com comportamento de empresa que, desatenda à norma fiscal, opere em seu estabelecimento movimentação desacobertada de documento fiscal,
senão vejamos:

A
rt. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(
...
)

XIII - ICMS devido:

(
...
)

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal...;
(destaquei)”

Tais fundamentos, inclusive, prestam-se a afastar a pretendida aplicação da alíquota máxima prevista na Lei Complementar nº 123/2006, uma vez que o referido dispositivo legal é claro ao dispor acerca da aplicação da legislação afeta ao ICMS, o que inclui, por óbvio, a alíquota nela prevista.”

Ausente, portanto, a omissão invocada.

Melhor sorte não assiste ao Estado do Espírito Santo. A tese da legalidade da multa originariamente aplicada fora afastada pelo acórdão recorrido, que fundamentadamente negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, expondo os motivos pelos quais andou com acerto o magistrado de 1º grau ao reduzir a multa aplicada ao patamar de 100% do valor total do tributo devido.

Fora, inclusive, citado o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal segundo o qual as multas que ultrapassam o referido percentual possuem caráter confiscatório, destacando-se que não possui razão o ora embargante ao sustentar a legalidade da multa originariamente com base no grau de reprovabilidade do comportamento do contribuinte.

Portanto, a questão fora analisando sob o prisma constitucional, não havendo que se falar em omissão.

Em verdade, as razões expostas pelos embargantes denotam a pretensão de rediscussão da matéria, apontado supostos equívocos de julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito
ambos
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.